Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739414-28.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON LIMA CALDEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, WELLINGTON LIMA CALDEIRA DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 3a Sessão Ordinária Virtual (período de 28/01/2021 até 04/02/2021) (ID 22002188), a Defesa do Recorrente Wellington Lima Caldeira manifestou interesse em realizar sustentação oral na pessoa do advogado Benedito Dias dos Santos, OAB/DF no 8.343 (ID 22105547). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Defiro o pedido de realização das publicações exclusivamente em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF no 31.401, conforme requerido ao ID 22105547, p. 02. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator